Tribunal: TJDFT
Processo: 0733551-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Tratando-se de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito perpetrada por instituição financeira de grande porte, o quantum indenizatório deve ser fixado levando-se em consideração o caráter compensatório e punitivo da condenação, devendo ser majorado o valor arbitrado em quantia insuficiente para compensar o dano moral sofrido pela vítima e prevenir a reiteração da conduta lesiva.
Ante a condenação em danos morais, o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor da referida condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
Nos casos em que o valor estipulado na origem não se afigura de acordo com os serviços executados e com a natureza da demanda, mormente se considerados o grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo exigido para desempenhá-los, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.